Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, e 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, diante da ausência juntada do contrato contendo as condições gerais e específicas da avença 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de que o Juízo poderia ter realizado uma nova intimação levando-se em consideração o princípio da economia processual.
2. Cabe ao magistrado, verificar, na petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. Entretanto, caso a parte não aproveite a oportunidade, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC.
3. Na hipótese, o juiz sentenciante, ao analisar o pedido de busca e apreensão, verificou que não se encontravam nos autos, todos os documentos necessários ao julgamento da lide, sobretudo as condições específicas e gerais da Cédula de Crédito Bancário. 3.1. Determinou, assim, a emenda à exordial oportunizando ao autor a juntada dos documentos faltantes, sob pena de extinção. 3.2. Apesar de devidamente intimado, o autor colacionou petição anexando apenas o contrato já contido nos autos.
4. Importante ressaltar que as condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos indispensáveis ao ajuizamento da pretensão de busca e apreensão, pois propiciam ao devedor o exercício de sua ampla defesa, visto que possibilitam à parte requerida o conhecimento exato do que foi contratado, como por exemplo, as taxas de juros aplicadas ao período de normalidade, os encargos aplicados para o período de inadimplência, assim como os efeitos da inadimplência, a correção monetária aplicada, entre outros (art. 28, §1o da Lei 10.931/04). 4.1. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. Diante do não atendimento integral ao comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. As condições gerais da cédula de crédito bancário representam documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois nelas estão previstas as cláusulas pactuadas entre as partes (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04). (07066629420198070003, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, no DJE: 19/8/2019).
5. Recurso improvido.